Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706637-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES, ROSAMARIA AUXILIADORA LOBO VERRI, AUGUSTA UMBELINA DE LURDES LOBO, ANGELA CRISTINA LOBO BITTAR, EDNA INALDA DO ROSARIO LOBO BUENO AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO LOBO, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LOBO, EMANUEL DE SOUSA LOBO, BRUNO BITTAR DECISÃO Examinados os autos originários, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 26/5/2022, publicada no DJe em 31/5/2022, o que tona prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora